Tribunal: TJMT
Processo: 1009735-45.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009735-45.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELE NUNES DA SILVA - CPF: 073.780.653-23 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA MAGALHAES - CPF: 202.345.461-15 (RECORRIDO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009735-45.2023.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:

ITAÚ UNIBANCO S.A
.

Recorrido:
EDSON PEREIRA MAGALHAES
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE VIA LIGAÇÃO E APLICATIVO DE CONVERSA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. COMPARTILHAMENTO DE DADOS E SENHA. COMUNICAÇÃO DO OCORRIDO NO DIA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega, em síntese, que recebeu ligação de um suposto funcionário do Banco Itaú pedindo para o requerente ligar do telefone n 0800-3333057, para evitar um suposto golpe que teria sido constatado no sistema deles. Por ser cliente do Banco Itaú e não entender como funcionam as medidas de segurança dos bancos, ele ligou no número informado, e conforme pediram passou os seus dados, incluindo senhas. Em seguida Edson (requerente) recebeu uma ligação de outra suposta funcionária denominada Fernanda Martins, via Whatssap n° (11) 9 1693-4431 por vídeo-chamada, dizendo que sua conta seria bloqueada até às 18:00h, e retornando a ligação disse que não foi possível o bloqueio, mas os estelionatários já tinham transferido via PIX o valor de R$17.000,00 para a instituição Mercado Pago sendo beneficiaria a requerida Daniele Nunes da Silva. No dia seguinte, após várias tentativas de contato sem resultado com a central do Banco Itaú, foi até agência bancária e foi surpreendido com a informação que caiu em golpe.

2. A narrativa exposta evidencia que a autora foi vítima de golpe perpetrado por terceiros. Nessa linha, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ).

3. Não obstante, a instituição financeira requerida não pode ser responsabilizada pelas transações narradas na petição inicial, porquanto estas somente se tornaram possíveis em virtude da culpa exclusiva do autor, que seguiu integralmente as orientações repassadas pelo golpista, comprometendo a segurança de seus próprios dados e possibilitando a realização das operações bancárias.

4. Cabe ao reclamante o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, I, do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto.

5. O reclamante deveria ter atuado com maior cautela diante das solicitações formuladas pelo estelionatário; contudo, não adotou as providências mínimas de segurança, restando, portanto, configurada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Além disso, a comunicação do ocorrido apenas ocorreu no dia posterior a transferência bancária, o que impediu qualquer tipo de bloqueio da operação.

6. O descumprimento do referido ônus probatório acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações, desacompanhadas de prova, são insuficientes para amparar decreto condenatório.

7. Nesse sentido:

Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou as plataformas de comércio eletrônico e pagamento ao ressarcimento de R$ 9.182,12, em razão de transações fraudulentas realizadas após o consumidor ter sido redirecionado para atendimento via WhatsApp, onde seguiu orientações de terceiros que se passavam por representantes das empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as recorrentes são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) verificar se existe responsabilidade das plataformas de comércio eletrônico e pagamento por fraudes praticadas por terceiros quando o próprio consumidor compartilha seus dados fora do ambiente seguro da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva das recorrentes está configurada, conforme a Teoria da Asserção, pois o recorrido alega que o golpe se iniciou a partir de uma compra realizada no site do Mercado Livre, com pagamento via Mercado Pago, evidenciando a relação jurídica material entre as partes.

4. Embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), é necessária a comprovação do nexo causal entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor.

5. No caso em análise, o próprio recorrido reconheceu expressamente que foi "remetido para o aplicativo de conversas WhatsApp, sendo lhe passadas várias orientações as quais foram atendidas", caracterizando culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento, quando o próprio consumidor compartilha seus dados com terceiros fora do ambiente seguro da plataforma, frustrando os mecanismos de segurança existentes. 2. Caracteriza-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros (art. 14, §3o, II, CDC) quando o consumidor segue orientações de terceiros que se passam por representantes da empresa, sem verificar a autenticidade do canal de comunicação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJMT, RI 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, RI 1001778-19.2021.8.11.0018, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 25/09/2023.

(N.U 1014926-06.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

10. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026